Tribunal: STF
Processo: RE 1266959
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. MERA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. RAZÃO, POR SI SÓ, INSUFICIENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    1. Trata-se de Agravo, na modalidade de Instrumento, com pleito de tutela antecipada recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e do INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - INEA, objetivando cassar a decisão do Juízo da Vara Federal de Magé - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que declinou da competência, por entender inexistir qualquer interesse jurídico da União que justifique a fixação da competência da Justiça Federal. 
    2. Neste cenário jurídico-processual, a meu juízo, d.m.v., não se vislumbra, quer a competência da Justiça Federal, quer a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal. 
    3. Por outra banda, a questão deduzida não envolve como acenado ‘Tratando-se a discussão sobre impactos ambientais causados sobre bem de domínio da União, qual seja, a Baía de Guanabara, pertencente ao mar territorial brasileiro (art. 20, IV, CF), decorre a incidência do art. 109, I da CRFB. Tal conclusão extrai-se inclusive da dicção expressa do Código de Águas (Decreto 24.643-34), que afirma serem águas públicas de uso comum os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, baías, enseadas e portos.’ e sim direitos individuais homogêneos, de caráter disponível, conforme epigrafado, o que alija a pertinência subjetiva para a lide do Parquet Federal, cabendo, a teor do efeito translativo, extinguir o processo, perante o Juízo a quo, sem resolução do mérito. 
    4. Processo principal extinto sem resolução do mérito. 
    5. Recurso desprovido.” (Doc. 5, p. 27)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 20, VI, 109, I, 127 e 129 da Constituição Federal (Doc. 7, p. 2-16).
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 28-36 e Doc. 8, p. 1-12).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 9, p. 27-28). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido assentou que a Justiça Federal não seria competente para o julgamento do presente feito, uma vez que a União se manifestara no sentido de não ter interesse em integrar a ação, in litteris:
    “Noutro giro, colhe-se do petitório de fls. 178: 
    ‘A UNIÃO, por sua advogada infrafirmada, vem dizer à V.Exa. que não tem interesse em figurar na ação e referência.’ 
    As razões recursais, por seu turno, esclarecem: 
    (...)
    Neste cenário juridico-processual, a meu juízo, d.m.v., não se vislumbra, quer a competência da Justiça Federal, quer a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal.” (Doc. 5, p. 22)
    Assim, constata-se que a decisão ora impugnada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a mera circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte não é, por si só, suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.
    2. Compete à Justiça comum processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito.” (RE 596.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/5/2011, grifei)
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes.
    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.
    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.
    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/11/2016, grifei)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente